Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-92.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARA A FASE RECURSAL. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. TUTELA ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Defere-se a gratuidade da justiça para a fase recursal, diante da presunção de veracidade da hipossuficiência alegada pela pessoa natural e da informação de que a autora/apelante aufere pensão por morte em valor pouco superior a um salário mínimo (CPC/2015 98 99 §§ 3 7).
2. Deve ser cassada a sentença em que a gratuidade da justiça foi indeferida por falta de provas da hipossuficiência, se a comprovação não foi oportunizada à autora (CPC/2015 10 99 § 2).
3. Considera-se configurado o interesse de agir e cassa-se a sentença de extinção sem resolução de mérito se, no procedimento da tutela cautelar antecedente de exibição de documentos bancários, a autora comprova que enviou notificação extrajudicial por e-mail à instituição financeira cuja sede está situada em estado da federação diverso do seu domicílio, e que a encaminhou em data razoavelmente anterior à propositura da demanda, o que faz presumir a ausência de resposta (Tema Repetitivo n. 648 do STJ).
4. Deu-se provimento ao apelo da autora.